Tribunal: TJDFT
Processo: 0720439-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720439-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO LUCIO SILVA LIMA AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada pelo segundo agravante. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de agosto de 2020 16:26:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator